Tribunal: TJMT
Processo: 1011740-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011740-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROGERIO REGINALDO ALVES DE MATOS - CPF: 949.559.305-06 (RECORRENTE), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), LOCALIZA CUIABA ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.964.039/0002-38 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1011740-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1011740-78.2025.8.11.0001

Recorrente:
Rogério Reginaldo Alves de Matos

Recorrida:

Localiza Cuiabá Aluguel De Carros Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CANCELAMENTO UNILATERAL DA RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa locadora de veículos ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente pretende a condenação também por danos materiais, bem como a majoração do valor da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa locadora deve indenizar o autor pelos danos materiais alegadamente suportados em razão do cancelamento da reserva de veículo; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento unilateral da reserva de veículo após a confirmação e pagamento caracteriza falha na prestação de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Apesar da falha reconhecida, o autor não comprovou nexo causal direto entre a conduta da empresa e os gastos extraordinários com passagens aéreas e locação de outros veículos. Tais despesas não foram demonstradas como inevitáveis ou impostas pela conduta da recorrida, tratando-se de escolhas particulares do consumidor diante da situação enfrentada.

5.

A devolução integral do valor pago pela reserva e a ausência de prova de lesão direta e concreta impedem o reconhecimento dos danos materiais pretendidos.

6.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir a função pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento unilateral de reserva de veículo previamente confirmada caracteriza falha na prestação de serviço e autoriza a indenização por danos morais, desde que configurado abalo relevante ou desídia da empresa em resolver a questão administrativamente.

2.

A ausência de comprovação de nexo causal entre os gastos alegados e a conduta da empresa impede o reconhecimento de danos materiais.

3.

O valor de indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando suficiente para reparar o abalo e desestimular novas condutas ilícitas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VI, e 14; Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado Cível n.o 1026082-28.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.11.2025,. TJMT, Recurso Inominado Cível n.o 1026481-94.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.11.2023, DJE 23.11.2023.
TJMT, Conclusão no 01, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE 11.799, págs. 14/15, 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1011740-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1011740-78.2025.8.11.0001

Recorrente:
Rogério Reginaldo Alves de Matos

Recorrida:

Localiza Cuiabá Aluguel De Carros Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rogério Reginaldo Alves de Matos
.

Ação:
Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 328264873)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa recorrida ao pagamento de R$3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 328264874): requer a reforma da sentença, para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de danos materiais, bem como a majoração do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 328264890):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1011740-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1011740-78.2025.8.11.0001

Recorrente:
Rogério Reginaldo Alves de Matos

Recorrida:

Localiza Cuiabá Aluguel De Carros Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais objetivavam a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Da narrativa inicial, o autor alega que, em 03/09/2024, firmou contrato de locação de veículo junto à empresa recorrida, pelo valor de R$ 10.558,29 (dez mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte nove centavos), com previsão de retirada no Aeroporto de Várzea Grande/MT em 28/09/2024.

Relata que, ao comparecer para a retirada do veículo, foi surpreendido com o cancelamento unilateral da reserva.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que agiu no exercício regular de direito, eis que, no contrato de aluguel, há previsão de que, ao dirigir-se à agência para retirar o veículo, o cliente será submetido a uma pré-autorização, a qual consiste na análise do condutor, sendo facultado à empresa autorizar, ou não, a locação.

O cerne da questão consiste em verificar se o recorrente faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais e à majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

O autor pleiteia o ressarcimento das despesas que alega ter suportado em razão do cancelamento da reserva, consistentes em passagens aéreas e locação de outros veículos, totalizando R$ 6.492,67 (seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos).

Contudo, não merece provimento o recurso nesse ponto. Isso porque, embora tenha havido falha na prestação de serviço, o valor pago pela reserva foi devidamente estornado ao recorrente, conforme se denota dos autos. Os gastos extraordinários decorrentes da necessidade de reorganização da viagem não podem ser automaticamente imputados à empresa recorrida.

O cancelamento da reserva, por si só, configura mero descumprimento contratual, cuja consequência é a devolução do valor pago, o que ocorreu no caso em tela. As despesas adicionais realizadas pelo recorrente representam escolhas pessoais diante da situação enfrentada, não havendo nexo causal direto com a conduta da recorrida que justifique sua responsabilização por tais valores.

Ademais, o recorrente poderia ter buscado alternativas menos onerosas ou mesmo exigido da recorrida, no momento do cancelamento, uma solução adequada para o problema, como a disponibilização de outro veículo ou o custeio de transporte alternativo, o que não restou demonstrado nos autos.

Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à honra, imagem ou dignidade da pessoa. No caso em análise, embora tenha havido falha na prestação de serviço, não se vislumbra situação excepcional que justifique a majoração da indenização para o patamar pretendido pelo recorrente.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão no 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

Todavia, em razão do princípio “non reformativo in pejus”, o valor arbitrado na origem deve ser mantido.

Ressalte-se, por fim, que a recorrida não interpôs recurso contra a sentença, de modo que qualquer redução no valor da indenização configuraria reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025